Tribunal: STJ
Processo: 1011267-39.2023.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933874 - SP (2025/0170747-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
JOANA RECH - RS087316
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 182/STJ
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III,
art. 932,
combinado com o
§ 1o, todos do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Estatuto
art. 1.021,
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52027500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b70f3846-335c-4925-a918-ebed84f533fb

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: b70f3846-335c-4925-a918-ebed84f533fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933874 - SP (2025/0170747-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO
PAULO S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
JOANA RECH - RS087316
EMENTA
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Estatuto
Processual Civil, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
ELETROPAULO
contra decisão monocrática
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
mediante a qual o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de alguns dos
fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 364/365e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que seria inaplicável a Súmula n. 182
/STJ, porquanto, no Agravo, teria combatido, de forma específica, todos os
fundamentos de inadmissão invocados pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA51177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: bcbaaed6-9135-4612-9e82-10399ccd03c0

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 368/373e).
Impugnação de LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS
às fls. 379/386e.
LTDA
Não exercido o juízo de retratação (fl. 388e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 395e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo sob os fundamentos de ausência de afronta a dispositivo legal,
bem como porque incidiria a Súmula n. 7 desta Corte, segundo a qual "a pretensão de
simples exame de prova não enseja recurso especial", além disso, incabível por ofensa
a resolução e, ainda, não comprovada a divergência (fls. 331/333e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas os óbices referentes à
ausência de afronta a dispositivo legal, assim como o não cabimento de Recurso
Especial por ofensa a resolução, não impugnando, de forma específica, alguns dos
fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso (fls. 336/341e).
Verifico também não ter havido impugnação específica do fundamento da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmado que teria havido combate específico aos fundamentos remanescentes
utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o Recurso Especial, mas não
demonstrado de que forma esse ataque teria sido feito (fls. 368/373e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:
Documento eletrônico VDA51177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: bcbaaed6-9135-4612-9e82-10399ccd03c0

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo
com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA51177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: bcbaaed6-9135-4612-9e82-10399ccd03c0

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA51177697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:54
Código de Controle do Documento: bcbaaed6-9135-4612-9e82-10399ccd03c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.874 / SP
Número Registro: 2025/0170747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10112673920238260068
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.
A.
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
AGRAVADO
: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
JOANA RECH - RS087316
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.
A.
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO SANT ANA - SP234190
ANTONIO RODRIGO SANT ANA - RJ175569
Documento eletrônico VDA52001788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 10847b4c-ef8b-41b3-afd3-3e5d9ddb590b

AGRAVADO
: LMB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
ADVOGADOS : MARCIA MALLMANN LIPPERT - RS035570
JOANA RECH - RS087316
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:04
Código de Controle do Documento: 10847b4c-ef8b-41b3-afd3-3e5d9ddb590b